Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720026-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEVALDO HAUBERT AGRAVADO: HELLENLUCIA AURELIO BARBOSA D E C I S Ã O O recorrente, ao ID 59686333, formula novo pedido de tutela de urgência, no qual requer a suspensão do mandado de despejo ou a dilação do prazo por 45 dias. O pedido de liminar já foi apreciado ao ID 59587376, e indeferido por esta relatoria. Trata-se, em verdade, de pedido de retratação, que, com a devida vênia, não merece ser acolhido, pois não sobreveio nenhum fato novo capaz de infirmar a decisão retromencionada. Neste contexto, não conheço do pedido. Venham as contrarrazões no prazo legal. Depois, autos a conclusão. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator